Tribunal: TJDFT
Processo: 0710342-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710342-57.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COGUMELOS – COMÉRCIO DE SORVETES LTDA contra a r. decisão exarada no ID 46743980, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, sob fundamento de deserção do recurso, por não ter a agravante promovido o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista nos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. A embargante, nas razões recursais de ID 47023183, sustenta a existência de omissão e a obscuridade na decisão monocrática embargada. Assevera que, de fato, recolhera as custas processuais referentes à petição cível, ao invés de recolher o valor do preparo recursal, mas que o valor pago é superior ao valor da interposição do recurso de Agravo de Instrumento. Aduz que, de acordo com o artigo 1.007, § 7o do Código de Processo Civil, (O) equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão e obscuridade arguida, a fim de que do agravo de instrumento seja conhecido com a consequente análise do mérito. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A embargante opôs embargos de declaração com fundamento em alegada omissão e obscuridade na decisão monocrática embargada. Nas razões ofertadas sob o ID 47023183, sustenta que não fora observado os termos do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, que preceitua ser descabida a pena de deserção pelo simples preenchimento equivocado da guia de recolhimento. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada na decisum impugnada. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela embargante, não se observa na decisão hostilizada, qualquer omissão ou obscuridade passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que esta Relatoria, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, dirimiu a controvérsia recursal de forma clara e fundamentada, analisando detidamente as questões suscitadas pela parte agravante, conforme consignado: Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A agravante, ao ter indeferido o pedido de gratuidade de justiça em grau recursal, postulado por ocasião da interposição do agravo de instrumento, fora intimada a promover o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia, a agravante recolheu as custas processuais referentes à petição cível, calculada com base no valor da causa, que não se confunde com o preparo do agravo de instrumento, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFIRMAÇÃO DA DENEGAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em apreço, em face da decisão que denegou a gratuidade de justiça e concedeu prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas processuais, o Autor/Apelante manejou Agravo de Instrumento, cuja decisão monocrática do Relator indeferiu o pleito de antecipação da tutela. Sucessivamente, após transcurso do prazo para recolhimento das custas processuais, o Juiz indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual de constituição válida do processo, em razão do não atendimento da providência. 2. Em regra, o Agravo de Instrumento não ostenta efeito suspensivo (art. 995, caput, do CPC/15) e, confirmada a denegação da gratuidade pelo Relator do recurso, concede-se prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, que é pressuposto de admissibilidade do recurso, ou seja, intrínseco à análise do mérito do agravo. 3. O art. 101, § 2o, do CPC/15 é cristalino ao indicar que o recolhimento das custas processuais se refere ao preparo do recurso, sob consequência de não conhecimento dele. Não há qualquer relação com a obrigação legalmente imposta pelo art. 82, caput, do CPC/15, que preleciona ser do Autor a incumbência de adiantar o pagamento das custas processuais em caso de não concessão da gratuidade de justiça. 4. A falta de recolhimento das custas processuais justifica o indeferimento da petição inicial. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1681763, 07341900720228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA PELO RÉU INDEFERIDA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré foi indeferido preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Deferido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo recursal, a parte ré não o efetuou, dando ensejo à deserção do recurso interposto e, consequentemente, ao não conhecimento, por manifesta inadmissibilidade, aplicando-se à hipótese o que preconizam os arts. 932, III, e 1.007, ambos, do CPC. 2. Consoante dicção do art. 323 do CPC, independentemente de pedido expresso do autor, serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação e no curso do processo, as prestações vincendas inadimplidas. Acrescenta-se que, julgado o mérito do IRDR 14, pela Câmara de Uniformização do TJDFT, foi fixada a seguinte tese jurídica: "No âmbito das relações jurídicas continuadas, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético". Salienta-se que a tese jurídica fixada no reportado IRDR possui eficácia vinculante no âmbito no TJDFT, consoante redação do art. 927, III, do CPC. O c. STJ perfilha idêntico entendimento sobre a matéria, conforme se extrai de claro precedente (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 3. Nesse norte, partindo da premissa de que a obrigação condominial é de prestação sucessiva e seu respectivo débito é auferível mediante simples cálculo aritmético, o alcance da condenação não deve se restringir às prestações vencidas até a data do trânsito em julgado, devendo alcançar, também, aquelas que se vencerem em eventual fase de cumprimento, acaso persista o inadimplemento, a fim de se evitar novas (e assim inúteis) provocações do Judiciário sobre matéria já apreciada. 4. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e provido. (Acórdão 1388968, 07400332120208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a agravante promovido o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista nos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 101, § 2o c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Do teor da fundamentação acima transcrita, observa-se que não se encontra configurado o vício alegado pela embargante, tendo em vista que houve pronunciamento acerca de não ter havido a comprovação do recolhimento do preparo recursal, mas outra modalidade de recolhimento. Convém ressaltar que não se trata de preenchimento equivocado da guia de recolhimento, capaz de causar dúvida no órgão julgador, a atrair a proteção do artigo 1.004, §7o, do Código de Processo Civil, mas sim de não recolhimento do preparo recursal adequado, que é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso. É forçoso reconhecer que a embargante não demonstra omissão ou obscuridade na decisão monocrática embargada, senão apenas insatisfação com a deliberação que lhe foi desfavorável. O mero descontentamento da embargante com o entendimento firmado na decisão vergastada, por certo, não justifica a oposição de embargos de declaração para sanar vício claramente inexistente. O pronunciamento monocrático encontra-se devidamente fundamentado com coerência e logicidade em observância aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do 489 do Código de Processo Civil. O que se observa é a evidente pretensão da embargante de reapreciação da matéria analisada na decisão combatida, pois não se conformou com a resolução desfavorável ao seu interesse. No entanto, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de questão efetivamente examinada no decisum recorrido. O Código de Processo Civil, para essa finalidade, prevê o cabimento de recursos específicos, que podem ser utilizados pela embargante, caso persista o interesse na reforma da decisão monocrática embargada. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 15:08:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora